Tribunal: TJDFT
Processo: 0725669-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Cumpra-se a parte final da decisão de ID 73346532 e intime-se o agravado para responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, retornem-me conclusos. Publique-se.